Tribunal: TJSP
Processo: 1015290-39.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015290-39.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOEMI TARANTO REIS BALTHAZAR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
EDUELPHA MARIA NOEMI TARANTO REIS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015290-39.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 1864.6
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1015290-39.2017.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara da Família e Sucessões F.R. do Jabaquara)
Embargante: Noemi Taranto Reis Balthazar
Embargada: Eduelpha Maria Noemi Taranto Reis
Voto no 18.646
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Decisão suficientemente clara e fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 81/84, sustentando a embargante, em síntese, que o
julgado é omisso ao não mencionar quais documentos são necessários para
comprovar a inexistência de sobrepartilha do veículo litigioso. Afirma que os
documentos de fls. 177/179 se referem apenas ao pedido de sobrepartilha dos
dois veículos deixados pela falecida e não ao deferimento total do pedido.
Insiste na alegação de inexistência de sobrepartilha do veículo.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não cabe a esta C. Câmara indicar quais
documentos deve a embargante acostar aos autos a fim de corroborar a
pretensão de sobrepartilha, lembrando que os autos do processo no
0021874-52.2077.8.26.0003 são físicos e não foram remetidos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015290-39.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 1864.6
3
relatoria.
Por outro lado, tudo indica que já houve a
sobrepartilha do veículo em questão, conforme a leitura do v. acórdão, cujas
conclusões não são alteradas pelas alegações dos embargos, ou ainda pelos
documentos que os instruem.
Aliás,
a
embargante
não
oferece
qualquer
justificativa para o desatendimento ao artigo 1.041 do CPC/73, passando ao
largo da questão nos embargos.
Portanto, não há no v. acórdão qualquer um dos
vícios do artigo 1.022 do CPC, de modo que a insurgência da embargante
evidencia que os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o
que não é admissível.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator